Tribunal: TJDFT
Processo: 0743900-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. PENHORABILIDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL. EXAME DAS CIRCUSTÂNCIAS DO CASO. POSSIBILIDADE.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de penhora sobre rendimentos de natureza salarial da devedora.
II. QUESTÃO EM EXAME
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a impenhorabilidade de salários prevista no art. 833, IV, do CPC, admite exceção no caso em análise; (ii) estabelecer se a penhora de percentual dos rendimentos líquidos da devedora compromete o mínimo existencial e a subsistência digna.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A regra da impenhorabilidade de salários, prevista no art. 833, IV, do CPC, não é absoluta, sendo compatibilizada com o princípio da efetividade do processo, desde que preservado o mínimo existencial do devedor e sua subsistência digna.
4. A jurisprudência do STJ admite a penhora parcial de salários para satisfação de crédito, desde que o percentual bloqueado não comprometa a dignidade do devedor e de sua família, conforme entendimento consolidado no julgamento dos EREsp 1.582.475/MG.
5. No caso concreto, os rendimentos líquidos da devedora, equivalentes a sete salários mínimos, permitem a penhora de 10% sem prejudicar sua subsistência ou o mínimo existencial, considerando a inexistência de fatos extraordinários, como doenças ou gastos elevados, que comprometam toda a renda.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV; CDC, art. 104-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.444.957/SP, rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 15/5/2023, DJe 18/5/2023; STJ, EREsp 1.582.475/MG, rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 16/8/2018, DJe 18/9/2018.

(G)